Tribunal: STF
Processo: RE 798872
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797, o Plenário desta Corte limitou o pagamento do índice de 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a dezembro de 1996, devido aos servidores; e de abril de 1994 e janeiro de 1995 aos magistrados e membros do Ministério Público.



    2. Não obstante, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.123 e 2.323 ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.



    3. Tem sede infraconstitucional a discussão sobre a possibilidade de se arguir nos embargos à execução matéria que poderia ser suscitada antes da formação da coisa julgada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.